Tribunal: STF
Processo: RHC 62164
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DO PROCESSO.
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  ESTADUAL, PARA MOVER
A AÇÃO PENAL, EIS QUE PROMOTORES DE JUSTIÇA ATUARAM NO INQUERITO
POLICIAL. PRETENSAO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO. IMPROCEDENCIA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO. NATUREZA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. SUA POSIÇÃO NO PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ARTS. 258 E 252, I E II. LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE
14.12.1981, ARTS. 3º, 7º, 15 E 22, VI. NO CASO CONCRETO, SEQUER, OS
PROMOTORES  DE JUSTIÇA, QUE OFICIARAM NA FASE DO INQUERITO POLICIAL,
OFERECERAM A DENUNCIA OU ATUAM NO PROCESSO CRIMINAL. VÍCIOS
EVENTUAIS DO INQUERITO POLICIAL NÃO SERIAM SUFICIENTES A CONTAMINAR
DE NULIDADE A AÇÃO PENAL INSTAURADA. INVIABILIDADE DA REMESSA DOS
AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, TRATANDO-SE DE MATÉRIA DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO. PEDIDO DENEGADO.
RECURSO DESPROVIDO.